Tribunal: TJSP
Processo: 2173901-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2173901-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é
agravante SÉRGIO AUGUSTO FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173901-77.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.440
Agravo de Instrumento no 2173901-77.2020.8.26.0000
Agravante: Sérgio Augusto de Freitas
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Relator(a): Ferreira Rodrigues
Agravo de instrumento. Gratuidade Processual. Indeferimento.
Declaração de Pobreza que não gera presunção absoluta.
Documentos juntados que não comprovam a alegada situação
de
hipossuficiência
financeira.
Benefício
corretamente
indeferido. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO
AUGUSTO DE FREITAS contra r. decisão que, nos autos de ação de improbidade
administrativa que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, indeferiu
pedido de gratuidade processual. O agravante insiste no deferimento do referido
benefício, ao argumento de que não possuiu condições de arcar com as despesas e custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Processado o recurso, com deferimento de efeito
suspensivo ativo (fl. 11), o agravado, intimado, apresentou resposta (fls. 17/21).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Diz o artigo 98 do CPC que a parte com insuficiência de
recursos tem direito à gratuidade processual, presumindo-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, parágrafo 3o também do CPC).
No entanto, essa declaração de pobreza possui
presunção relativa, uma vez que o próprio CPC possibilita ao juiz indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a
concessão do benefício.
No caso dos autos existem elementos que depõem em
desfavor do agravante; afinal ele foi condenado, criminalmente, por ter, entre novembro
e dezembro de 2016, ocultado movimentação financeira de mais de R$ 300.000,00.
Nem mesmo a alegação de que se encontra preso preventivamente e, consequentemente,
impedido de trabalhar o socorre, uma vez que essa condição não o impediu de contratar
advogados particulares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173901-77.2020.8.26.0000
3
É certo que essa contratação, por si só, não constitui óbice
à concessão da gratuidade processual (art. 99, parágrafo 4o, do CPC), mas esse fato,
interpretado em conjunto com a circunstância acima mencionada, revela situação
incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira.
Como foi bem sustentado pela douta Procuradoria de
Justiça, “seria um contrassenso outorgar-se esse benefício ao agravante com base em simples
presunção de que não teria como arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o do Código
de Processo Civil), como, de fato, foi concedido em outro agravo interposto pelo recorrente.
Isso porque a presumida insipiência de recursos confronta com a condenação robusta do
agravado por inúmeros delitos, com destaque a ocultação de bens, agiotagem e movimentação
financeira de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) num curto período entre novembro e
dezembro de 2016”.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator